Tribunal: TCU
Processo: 029.641/2022-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria concedida pela Universidade Federal de Minas Gerais, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria de Maria de Fátima Silva Nascimento (128787/2020, peça 3) negando-lhe o registro, nos termos do art. 260 do RI/TCU; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, consoante o enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar à Universidade Federal de Minas Gerais que: 9.3.1 no prazo de 15 (quinze) dias, cesse todo e qualquer pagamento decorrente do ato ora considerado ilegal, suprimindo a rubrica "Decisão judicial (10288 - DECISAO JUDICIAL N TRAN JUG AT (Decisão judicial - Outros) ", e comunique a este Tribunal as providências adotadas, nos termos dos arts. 262, caput , do RI/TCU e 8o, § 2o, da Resolução-TCU 353/2023, sob pena de responsabilidade solidária do responsável pela omissão; 9.3.2. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação deste acórdão, do inteiro teor desta deliberação à interessada, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência; 9.3.3. informe à interessada que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o Tribunal não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos; 9.3.4. emita novo ato, livre da irregularidade ora apontada, em substituição ao ato de aposentadoria considerado ilegal, submetendo-o à nova apreciação por este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, na forma do artigo 260, caput , do RI/TCU, c/c o art. 7o, § 8o, da Resolução-TCU 353/2023 9.4. encerrar o processo e arquivar os presentes autos.